Tribunal: CARF
Processo: 10880.927626/2014-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.927626/2014-64
ACÓRDÃO
1301-007.467 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ETERNIT S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
IRRF. PAGAMENTO A MAIOR. ÔNUS DA PROVA DO SUJEITO PASSIVO.
A comprovação de direito creditório ante à Fazenda Nacional é do sujeito
passivo, por meio de apresentação de documentação hábil e idônea que dê
substrato à sua escrituração contábil-fiscal. Não se desincumbindo deste
ônus, não há o que ser reconhecido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.466, de 15 de agosto de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10880.927627/2014-17, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.

Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.467 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927626/2014-64
2
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não homologou a compensação (no de
rastreamento: 089612655). O pedido é referente à Declaração de Compensação (DCOMP) no
31472.67167.290811.1.3.04-1381, em que informa, a título de crédito, pagamento indevido ou a
maior efetuado sob o código de receita 5706 (IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Irresignado com a decisão, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que
aduz, em síntese, que “[...] o não reconhecimento do crédito deveu-se a um erro formal constante
da DCTF, que informava um montante a recolher de R$ 609.745,29 sendo que, após o
recebimento do Informe pela instituição bancária, verificou-se que o recolhimento deveria ser
somente no montante de R$ 110.284,99. Contudo, foi realizado o pedido de compensação pela
Recorrente sem, por um equívoco, retificar as declarações fiscais”.
Por fim, solicita:
25. Diante do exposto, pleiteia-se o acolhimento deste recurso voluntário,
produzindo seus efeitos legais, em especial a imediata suspensão da exigibilidade
do crédito tributário correlato, nos termos do art. 151, III, do CTN10, e do art. 74,
§ 11, da Lei no 9.430/9611.
26. No mérito, requer-se seja dado TOTAL PROVIMENTO ao recurso, para
reformar o Acórdão no. 106-004.512 reconhecer a existência do crédito no valor
de R$ 445.072,83 pleiteado pela Recorrente através da homologação do pedido
de compensação realizado pelo Per/Dcomp no. 31472.67167.290811.1.3.04-1381.
27. A Recorrente protesta provar o alegado por todos os meios de provas em
direito admitidas, especialmente a prova documental. Caso os i. Conselheiros
entendam que a prova documental acostada nos autos não é suficiente para
comprovar a existência do crédito da Recorrente, requer-se a conversão do
julgamento em diligência.
28. Requer-se, ainda, sob pena de nulidade, que as intimações referentes ao
presente feito sejam sempre feitas na pessoa do patrono PAULO FRANCISCO DE
MAIA RESENDE LARA, inscrito na OAB/SP sob no 250.257, com escritório na Rua
do Rócio, 313, 1o andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04552-904, telefone (11)
3077-4777, endereço eletrônico tributario.sp@gpadilha.com.br
É o relatório.

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.467 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927626/2014-64
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 65 e 67), pelo que dele se conhece.
MÉRITO
Prestação de informações em DCTF
Quanto à matéria, assim dispôs a Autoridade Julgadora de piso:
“(...)
Entretanto, não obstante os documentos apresentados pela interessada e sua
argumentação em favor da aplicação do princípio da verdade material, o certo é
que ela houve por bem não retificar a DCTF originalmente apresentada, o que, por
si só, já impossibilita o reconhecimento do direito creditório no presente caso.
A necessidade de retificação da DCTF para o sujeito passivo ter direito a um crédito
que ele confessou na DCTF está devidamente evidenciada no Parecer Normativo
Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015:
DCTF
10. A princípio, não há razão para estipular vedações se a legislação
tributária não o fez. É plausível que o contribuinte possa retificar a DCTF a
qualquer tempo, observado o prazo de cinco anos e respeitadas as
condições impostas pela Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de
dezembro de 2010, em consonância com o disposto no art. 18 da MP no
2.189, de 23 de agosto de 2001: [...]
10.1. A questão preliminar a ser analisada é a necessidade de retificação da
DCTF para o sujeito passivo ter direito a um crédito que ele confessou na
DCTF. Isso porque os débitos tributários confessados na DCTF decorrem do
lançamento por homologação dos tributos federais citados no art. 6o da IN
RFB no 1.110, de 2010. [...].
10.2. Nesse diapasão, a DCTF é a forma com que o sujeito passivo dá
conhecimento à autoridade administrativa da ocorrência do fato jurídico-
tributário e informa o pagamento do valor correspondente ao tributo. Como
se depreende da sua própria denominação, é uma declaração contendo
débitos e créditos tributários federais.
10.3 A circunstância do item 10.1 é aquela em que há o pagamento.
Entretanto, pode ocorrer de o sujeito passivo informar a ocorrência do fato
jurídico, bem como todos os elementos do lançamento, mas não pagar o
valor por ele mesmo informado.
(...)
10.5. Desse modo, por se tratar de uma confissão de dívida do sujeito
passivo, inclusive podendo ser contra ele cobrado na falta de pagamento,
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.467 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927626/2014-64
4
ele necessariamente terá de alterar essa confissão se entender que pagou
um valor indevido, para então poder requerer um pedido de restituição ou
apresentar uma DCOMP. Trata-se de simetria de formas. Fazendo uma
analogia, é a mesma situação daquela contida no art. 352 do CPC, pois ali
também depende de uma atuação de quem fez a confissão para ela poder
ser revogada. No presente caso, a atuação do sujeito passivo se dá mediante
retificação da declaração que constituiu o crédito tributário perante o Fisco,
conforme item 10. Inclusive o CARF já decidiu que o crédito alocado em
DCTF não retificada não é líquido e certo, e o indébito pressupõe a
retificação da DCTF: [...]
(...)
PER/DCOMP
(...)
19. Dependendo do momento ou situação em que o PER é indeferido ou a
DCOMP é apresentada ou a intimação para autorregularização é feita ou
que a não homologação é decidida, é possível que o sujeito passivo não
possa mais retificar sua DCTF por alguma restrição contida na IN RFB no
1.110, de 2010. A autoridade administrativa ou julgadora, contudo, ao
analisar o caso concreto, pode reconhecer ou não o crédito do sujeito
passivo de acordo com as circunstâncias fáticas e/ou materiais contidas no
processo” (grifou-se).
No caso, tendo sido a DCTF original recepcionada pela RFB em 18/05/2011 (fl. 4
do Acórdão de piso) e a ciência da não-homologação em 15/08/2014, infere-se
que não havia impedimento temporal algum à retificação desta declaração. A
Interessada não informa, em suas razões, quer de Inconformidade, quer de
Voluntário, por que não levou tal procedimento a efeito, mesmo admitindo “[...]
que a DCTF não [foi] devidamente retificada pela Recorrente”, pretendendo fazer
letra morta a do art. 5o do Dec.-lei no 2.124, de 1984, e da normativa da RFB sobre
o assunto.
Tanto que, em seu favor, invoca jurisprudência que não lhe socorre, eis que
trazem casuísticas e racionais diversos do seu.
Primeiramente, transcreve ementa do Ac. no 9101-002.203, proferido em sessão
realizada em 02/02/2016, que menciona que “[u]m erro de preenchimento de
DCOMP, que motivou uma primeira negativa por parte da administração
tributária (DRF de origem), não pode gerar um impasse insuperável, uma situação
em que a contribuinte não pode apresentar nova declaração, não pode retificar a
declaração original”, situação inversa da sua, como visto.
A seguir, refere-se ao Ac. no 1401-001.893, proferido em sessão realizada em
19/05/2017, em “que ao invés de formular o pedido de compensação do saldo
negativo, por meio de procedimento próprio, a fim de se chegar à composição
deste importe, a Recorrente informou diretamente nas DCTFs entregues no ano
de 1997, a compensação com os DARFs recolhidos a título de estimativa no ano
calendário 1995, no formato de pagamento indevido ou a maior”. Este é o
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.467 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927626/2014-64
5
episódio exemplar que ensejou a edição do enunciado sumular de no 168 do
CARF, bem diverso do caso vertente, que se trataria de mera alteração de valores.
Adiante, cita o Ac. no 3201-002.518, proferido em sessão realizada em
21/02/2017, em que foi “[s]uperado, então, o entendimento de que a Recorrente
não poderia juntar provas em fase recursal nem retificar a sua DCTF em momento
posterior ao despacho decisório”, que, repita-se, não é seu caso.
Por fim, evoca a Súmula CARF no 84 e a possibilidade de restituição ou
compensação de pagamento de estimativas de IRPJ, que também não há nada
que ver com a hipótese sub judice.
Comprovação do direito creditório
Mas, mesmo em nome de um princípio de verdade material que “[...] permite que
o contribuinte comprove seu crédito existente por meio de provas documentais,
ainda que tenham ocorrido erros formais no preenchimento de declarações como
a DCTF”, como quer a Interessada, tal direito não pode ser reconhecido.
É que deixou de apresentar, justamente, as “provas documentais” bastantes, que
colaborariam na formação da convicção acerca da “veracidade das alegações ora
apresentadas”.
Primeiramente, diga-se que a única suposta “prova” que a Interessada carreia aos
autos, “informe do Banco Itaú”, não traz o período a que se se referem os
pagamentos de JCP que teriam ensejado as retenções de imposto de renda.
Ademais, o montante destas não é composto somente por recolhimentos
efetuados sob o código “5706” (e-fls. 35), como aventa a Interessada, mas, ainda,
sob o código “9453” (e-fls. 36).
Também, diga-se que a memória de cálculo apresentada – mera planilha por si
elaborada, sem formalidade alguma – o foi sem oferecimento de nenhum assento
que lhe desse substrato, como registro ou livro contábil, ata de reunião que
deliberasse pela distribuição de JCP etc.
Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.467 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927626/2014-64
6
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 95
DF CARF MF
Original